Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0730124-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JOAO ALDERI XIMENES MESQUITA, MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA REQUERIDO: GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO ALDERI XIMENES MESQUITA e MARIA DERMECI TAVARES MESQUITA contra decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada por GALLERIA FINANÇAS SECURITIZADORA S/A. Os Agravantes sustentam que a “execução do mandado de imissão na posse coloca em risco a integridade física e psicológica dos requerentes, ambos com idade avançada, DOENTES, inclusive ela aposentada por invalidez, ambos sem amparo familiar ou social imediato, e sem outro imóvel para habitação”. Requerem “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da ordem de desocupação e imissão na posse determinada no processo no 0705110-55.2023.8.07.0003, inclusive com suspensão da autorização de arrombamento e uso de força policial, até ulterior decisão do STJ sobre eventual recurso extraordinário ou medida correlata”. É o relatório. Decido. O pedido de suspensão “da ordem de desocupação e imissão na posse determinada no processo no 0705110-55.2023.8.07.0003” não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.n.) Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pelos Agravantes. Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista